Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-07.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-07.2021.8.14.0039

APELANTE: EDIMILSON SARMENTO FRANCA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ENCHENTES DECORRENTES DE CHUVAS EXCEPCIONAIS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta por Edmilson Sarmento França contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou
improcedente
a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Município de Paragominas, na qual o autor buscava reparação pelo falecimento de seu filho, de 9 anos, decorrente de afogamento durante enchentes ocorridas na noite de 11 para 12 de abril de 2018, alegando omissão municipal quanto à ausência de drenagem, saneamento básico e fiscalização de barragens clandestinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se o Município de Paragominas incorreu em omissão específica capaz de ensejar responsabilidade civil pelo falecimento do menor;
(ii) estabelecer se a enchente que ocasionou o óbito constitui evento de força maior apto a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de dano, autoria e nexo causal, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva.

4.

A responsabilidade estatal por omissão é excepcional e demanda comprovação de que o ente público deixou de praticar ato que razoavelmente lhe era exigível, concorrendo decisivamente para o resultado danoso.

5.

A prova testemunhal colhida demonstra que o local do óbito não era anteriormente classificado como área de risco e que as chuvas registradas no período foram extraordinárias, acima da normalidade.

6.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência de evento climático extremo, caracterizando caso fortuito ou força maior, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização do ente público.

7.

Os estudos e provas técnicas não demonstram que eventual rompimento de barragens clandestinas tenha sido causa determinante da enchente ou do falecimento do menor.

8.

Inexiste comprovação de omissão específica do Município quanto à fiscalização ambiental ou à implementação de obras de drenagem que tenha contribuído diretamente para o evento danoso.

9.

A parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos da distribuição estática do ônus da prova, sendo insuficientes as alegações desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ocorrência de evento climático excepcional configura força maior e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil do ente público.

2.

A responsabilização estatal por omissão exige prova de conduta negligente específica e causalmente relevante para o resultado, o que não se verifica quando o dano decorre de fenômeno natural extremo.

3.

A ausência de comprovação, pelo autor, de que a atuação ou omissão do Município contribuiu decisivamente para o evento danoso impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1003831-97.2018.8.26.0587; TJ-MG, AC 10521050391874002; TJ-TO, AC 0005758-64.2018.8.27.2729; TJ-RS, Apelação 5000321-79.2015.8.21.0028.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Edmilson Sarmento França
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Paragominas
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era pai de um menor de 9(nove) anos de idade que faleceu em decorrência de afogamento, em razão das enchentes que acometeram o Município de Paragominas, na noite do dia 11 para o dia 12 de abril de 2018.

Alegou que residia em uma casa de madeira localizada no bairro Laércio Cabeline II, área sabidamente sujeita a alagamentos e que, em razão das fortes chuvas, sua residência foi completamente destruída, resultando no óbito da criança. Imputou à municipalidade a responsabilidade pela tragédia, aduzindo que esta se deu por omissão do ente público no tocante à inexistência de sistema de drenagem, ausência de saneamento básico e, especialmente, falta de fiscalização de barragens clandestinas que romperam naquela ocasião.

Fundamentou sua pretensão na falha do serviço público, pleiteando reparação por danos materiais, no valor de R$ 316.795,56 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e danos morais, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o autor Edimilson Sarmento França interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, inicialmente, que houve omissão reiterada do Município na fiscalização de barragens clandestinas e na implementação de obras públicas mínimas de saneamento e drenagem urbana na região afetada.

Argumenta que, não obstante a sentença tenha apontado a existência de força maior em virtude das chuvas intensas, não levou em consideração a omissão administrativa anterior à tragédia. Aduz que o Município possuía conhecimento da precariedade estrutural do bairro Laércio Cabeline II, o qual foi posteriormente declarado área de risco, com implementação de políticas públicas como relocação de famílias e demolição de moradias, fato que demonstra a ciência prévia do perigo.

Alega que o juízo a quo conferiu maior peso aos testemunhos dos servidores do Município, os quais seriam demissíveis
ad nutum
, e que a única testemunha isenta ouvida nos autos confirmou o histórico de enchentes na região. Menciona que a ausência de licenciamento ambiental das barragens que se romperam evidencia a falha fiscalizatória da municipalidade.

Argumenta que, mesmo sendo fenômenos naturais previsíveis, os eventos como enchentes devem ser prevenidos com obras públicas e políticas de gestão de risco. Por fim, sustenta que o Município descumpriu seu dever legal, sendo aplicável, no caso, a responsabilidade subjetiva por omissão, conforme precedentes do STF e STJ.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o Município de Paragominas pugnou pela manutenção integral da sentença de improcedência. Defende que a tragédia decorreu de evento climático extremo e imprevisível, caracterizando caso fortuito e força maior, excludentes do nexo causal. Sustenta que a responsabilidade por omissão do Estado, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, exige demonstração de culpa, o que não se comprovou nos autos. Alega que não possui competência legal para fiscalizar barragens com área superior a dois hectares, nos termos da Lei Complementar nº 140/2011, da Resolução COEMA nº 120/2015 e da Instrução Normativa nº 004/2013 da SEMAS. Argumenta que os estudos técnicos apresentados nos autos, especialmente os produzidos pelo CIRAD, demonstram que o rompimento das barragens teve impacto ínfimo na enchente ocorrida, sendo o fator preponderante a precipitação pluviométrica de 150mm em duas horas, associada a um solo previamente encharcado.

Além disso, o apelado rebate a tese de parcialidade das testemunhas e afirma que a prova coligida não comprova omissão específica ou negligência da municipalidade que tenha contribuído para o evento danoso. Ressalta que o juízo singular analisou exaustivamente os fatos e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu órgão de atuação no segundo grau, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, mas manifestou-se pelo seu desprovimento, entendendo que os elementos constantes nos autos não comprovam omissão estatal capaz de ensejar a responsabilização civil objetiva ou subjetiva. Destacou que o falecimento do menor decorreu de enchente de grandes proporções provocada por chuvas excepcionais, constituindo evento de força maior, apto a romper o nexo de causalidade entre o fato e eventual omissão estatal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Edmilson Sarmento França
em desfavor do Município de Paragominas, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, o apelante alegou que seu filho,
de 9(nove) anos de idade, faleceu afogado em decorrência das enchentes que acometeram o Município de Paragominas na noite do dia 11 para o dia 12 de abril de 2018.

Arguiu o recorrente que o Município de Paragominas possuía conhecimento da precariedade estrutural do bairro Laércio Cabeline II, o qual foi posteriormente declarado área de risco, e que o falecimento do seu filho foi ocasionado pela falta de estrutura de drenagem, saneamento e gestão de risco urbano no local, bem como pela ausência de fiscalização municipal sobre barragens clandestinas que romperam na ocasião das enchentes.

Ao analisar o material probatório constante ao processo, constatei que as testemunhas inquiridas em Juízo aduziram que o local onde ocorreu o falecimento do filho do apelado não era classificado como área de risco anteriormente e que a tragédia foi ocasionada pela quantidade de chuvas muito acima da normalidade que ocorreram no
Município de Paragominas no supramencionado período.

Outrossim, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido que ficou demonstrada a existência de caso fortuito e força maior no caso dos autos em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu o município recorrido no período em que ocorreu o falecimento do filho do apelante.

Saliento que nesse cenário de absoluta excepcionalidade das condições meteorológicas não há como atribuir o resultado danoso às ações e omissões do Município recorrido, visto que o requisito objetivo do caso fortuito ou força maior se configura na inevitabilidade do acontecimento e o subjetivo é a ausência de culpa na produção do evento, estando os dois requisitos presentes no caso em tela.

Sobre os danos causados por fenômenos da natureza, leciona Sérgio Cavalieri Filho o seguinte:

“Já ficou registrado que a Constituição responsabiliza o Estado objetivamente apenas pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Logo, não o responsabiliza por atos predatórios de terceiros, como saques em estabelecimentos comerciais, assaltos em via pública etc., nem por danos decorrentes de fenômenos da Natureza, como enchentes ocasionadas por chuvas torrenciais, inundações, deslizamento de encostas, desabamentos etc., simplesmente porque tais eventos não são causados por agentes do Estado. A chuva, o vento, a tempestade, não são agentes do Estado; nem o assaltante e o saqueador o são. Trata- se de fatos estranhos à atividade administrativa, em relação aos quais não guarda nenhum nexo de causalidade, razão pela qual não lhes é aplicável o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Lembre-se que a nossa Constituição não adotou a teoria do risco integral. A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis.”
(In Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, Editora Atlas, p. 243/244)

Destarte, os eventos climáticos inevitáveis e extremados fazem romper o nexo causal, suficiente a afastar a responsabilidade do ente público.

Por conseguinte, entendo que a prova coligida ao feito não traz qualquer elemento que evidencie o nexo de causalidade entre a atuação (ou falha de atuação) do Município apelado e o falecimento do filho do recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS – EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CHUVAS TORRENCIAIS – ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO NA CIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Não há comprovação dos danos materiais alegados pela autora nestes autos. Ademais, é patente a existência de caso fortuito e força maior em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu todo o município, e não só a rua em que a autora reside. Os documentos juntados aos autos não comprovam inequivocamente culpa da ré no desabamento do muro na rua em que reside a autora, não podendo lhe ser imputada responsabilidade pelo evento. Ação improcedente.
(TJ-SP - AC: 10038319720188260587 SP 1003831-97.2018.8 .26.0587, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORTES CHUVAS - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA.
Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano experimentado pelas vítimas, não tem o dever de reparação. A ocorrência de força maior (fortuito externo), tendo em vista a ocorrência de fortes chuvas no período, afasta a responsabilidade do Município. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10521050391874002 Ponte Nova, Relator.: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORTES CHUVAS E OBSTRUÇÃO DE BUEIRO. DANO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. FENÔMENO CLIMÁTICO DE MAGNITUDE INCOMUM. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos de alagamentos em via pública a responsabilidade estatal decorrente de omissão administrativa na realização de obras necessárias à prevenção, diminuição ou atenuação dos efeitos decorrentes de chuvas volumosas, deve ser comprovado por prova técnica. 2. Se os prejuízos decorrem de ato praticado por terceiro, caso fortuito ou força maior resta afastado o nexo de causalidade entre qualquer ação do Estado e o dano sofrido pelo autor, excluindo a responsabilidade estatal e, por consequência, o dever de indenizar, ainda mais quando em razão de fortes chuvas, em volume maior do que a normalidade. 3. Restou patente nos autos a existência de caso fortuito e força maior em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu todo o município de Palmas no período alegado, não sendo passível de responsabilização do ente público pelos danos causados às peças do veículo do apelante ao passar em via pública alagada. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-TO - AC: 00057586420188272729, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/07/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. RIO PESSEGUEIRO. FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO.
Alagamento de imóvel em setembro de 2014. Rio Pessegueiro, Santa Rosa. Evento climático configurado. Presença de força maior. Rompimento do nexo causal. O dano e o nexo causal devem estar presentes para configurar a responsabilidade civil. Responsabilidade civil não configurada. Ausência do dever de indenizar. Apelação provida.
(TJ-RS - Apelação: 50003217920158210028 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)”

Ademais, é importante ressaltar que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

Portanto, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026